Tribunal: TJMT
Processo: 0013507-83.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013507-83.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (APELANTE), JEFFERSON FATIMO DA SILVA - CPF: 032.722.341-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANDERSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 965.481.421-87 (VÍTIMA), JEFFERSON FATIMO DA SILVA - CPF: 032.722.341-36 (APELADO), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO CONDENATÓRIO - CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS, FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) E NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DAS PENAS - PEDIDO MINISTERIAL DE ELEVAÇÃO DAS PENAS E EXECUÇÃO IMEDIATA - JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - PRETENSÃO DA DEFESA DE NOVO JULGAMENTO -

PRIMEIRO APELADO/APELANTE - EXECUÇÃO DO CRIME - SEGUNDO APELADO/APELANTE - AUXÍLIO MATERIAL - RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - REGISTRO DA ERB DO APARELHO CELULAR - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PELOS EXECUTORES - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - SUBMISSÃO DOS APELADOS/APELANTES A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - DOSIMETRIA - PENA-BASE - PREMEDITAÇÃO - MAIOR CULPABILIDADE - VALORAÇÕES FAVORÁVEIS DA CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PRESERVADAS - REDIMENSONAMNETO DA PENA-BASE - FRAÇÃO DE 1/6 (M SEXTO) - PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - REGIME FECHADO - APELADOS/APELANTES PRESOS CAUTELARMENTE - GUIAS PROVISÓRIAS NÃO EXPEDIDAS - REGULARIZAÇÃO NECESSÁRIA - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT E TJDFT -
RECURSOS DA DEFESA DESPROVIDO

E MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE
.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, (AgRg no HC nº 863.824/RJ). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP 1002068-30.2022.8.11.0008)

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49;
Ap nº 75473/2019 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2019; Ap nº 66151/2019; AP NU 0012406-11.2016.8.11.0002; AP NU 0035009-84.2018.8.11.0042; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002; AP NU 0010810-89.2016.8.11.0002; AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002
).

Nos termos do art. 483, § 3º, II, do CPP, decidindo os jurados pela condenação, deverão ser formulados quesitos
“sobre circunstância qualificadora ou
causa
de
aumento
de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação”
. Por expressa determinação legal, deverá ser formulado quesito sobre quaisquer
qualificadoras e causas de aumento de aumento
, desde que reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. O reconhecimento, pelo tribunal, de circunstância que caracteriza qualificadora (CP, art. 121, § 2º, III) e/ou majorante (CP, art. 121, § 6º) não submetidas ao Conselho de Sentença configura
“manifesta ofensa aos princípios da legalidade e da soberania dos vereditos do Júri (art. 5º, II e XXXVIII, “c”, CF)”

(STF, RHC 126884/ RJ).

A assertiva vaga acerca das consequências do crime [
“abalo psicológico das pessoas que presenciaram o crime”
]

não legitima a elevação da pena-base por não terem sido demonstrados
“por elementos concretos, em que ponto teriam as ditas ‘consequências’ ultrapassado o normal à espécie”
(STJ, RHC nº 18.441/CE).

O c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG).

“
Estabelecida a pena em patamar superior a 8 anos, o regime inicial fechado é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC nº 863.123/MS).

Se os apelados/apelantes estão presos preventivamente e foram condenados a regime fechado por sentença recorrível, a expedição da guia de execução provisória e remessa ao Juízo da Execução Penal deve ser realizada pelo Juízo de conhecimento (TJMT, HC NU 0107387-38.2016.8.11.0000; HC NU 1012525-19.2020.8.11.0000), a fim de lhes permitir “
pleitear seus direitos e benefícios durante o tempo de execução provisória da pena
” (TJDFT, Acórdão 1259791, 07106336220208070000).

As situações jurídicas dos apelados/apelantes devem ser regularizadas, com expedição das guias provisórias (CNJ, Resolução 113/2010, art. 8º).

Recurso da Defesa desprovido e do Ministério Público provido parcialmente para readequar as penas do primeiro apelado/apelante a 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, do segundo apelado/apelante a 14 (catorze) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado, e determinar as expedições das guias de execuções provisórias das penas e remessa ao Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0013507-83.2016.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA

JEFFERSON FATIMO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA e JEFFERSON FATIMO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0013507-83.2016.8.11.0002), que os condenou por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo o
primeiro
a 14 (catorze) anos de reclusão, e o
segundo
a 12 (doze) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, IV, do CP

- (ID 219728434).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] sustenta que a culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime seriam desfavoráveis; 2)
“a jurisprudência pátria tem recomendado a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal”
; 3)
“redimensionamento, as penas definitivas dos réus ultrapassarão o patamar de 15 (quinze) anos – forçoso reconhecer a necessidade de se determinar a execução imediata da pena dos apelados”
.

Pede o provimento para que sejam aumentadas as penas dos apelados/apelantes e
“determinada a execução imediata”
(ID 219728449).

Prequestiona o art. 5º, XXXVIII, da CF (ID 219728449).

JEFFERSON FATIMO DA SILVA e JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA alegam que o julgamento popular seria contrário à prova dos autos (ID 219728451).

Requerem o provimento para que sejam submetidos a novo julgamento (ID 219728451).

Prequestionam o art. 5º, e art. 93, IX, ambos da CF; da Constituição Federal; artigos 33, §2º, art. 3º, art. 59 e art. 61, todos do CP, art. 158, art. 167, art. 169 e art.175, todos do CPP, e art. 8º do Pacto de San José da Costa Rica.

JEFFERSON FATIMO DA SILVA, JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA e a 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 219728455/ID 219728456).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, imputando ao primeiro à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, e, ao segundo, à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado–Recurso ministerial - Pugna pela reforma na dosimetria da pena, para aumentar as penas-base dos acusados - Viabilidade - Culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis aos acusados- Aumento do quantum da pena-base - Possibilidade - Fixar o quantum de aumento da pena-base na fração de 1/8 - Pelo provimento. Recurso defensivo - Requer a submissão dos acusados a novo julgamento, por entender que a condenação é manifestamente contrária a prova dos autos - Alegações improcedentes - Decisão do Tribunal Popular que acolheu uma das teses ventiladas não se revela contrária às provas dos autos - Princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5º, XXXVIII, CF) - Pelo desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 223726155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Na data de 12.01.2016, por volta das 18h40min, na Avenida Sol Nascente, em frente a ‘Casa de Carne e Merceara Santa Clara’, no bairro Santa Clara, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO PEREIRA, epítetos ‘CEARÁ’, ‘CÍCERO’ e ‘BAIXINHO’, agindo com animus necandi, mediante prévio ajuste e divisão de tarefas com 03 (três) pessoas não suficientemente identificadas, com o auxílio do denunciado JEFERSON FÁTIMO DA SILVA, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiu vários disparos de arma de fogo em Janderson Rodrigues de Souza, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 29/34, que foram a causa eficiente de sua morte. [...]

Consta ainda dos autos que no local do crime foram encontradas cápsulas e fragmento de projétil que foram expelidos pela mesma arma de fogo (pistola 9mm) utilizada em vários outros homicídios apurados no bojo da Operação Mercenários (fls. 209/210). Ante exposto, e por tudo que mais consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora de Justiça signatária, oferece a presente DENUNCIA contra José FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, epítetos ‘CEARA’, ‘CÍCERO’ e ‘BAIXINHO e JEFERSON FATIMO DA SILVA como incursos nas penas do art.121, §29, I e o IV c/c art. 29, ambos código Penal, com as implicações da Lei n 8.072/90 [...].”
(Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, promotora de Justiça - ID 219725415)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]
1° série: Homicídio imputado a Jose Francisco Carvalho Pereira

1° Quesito: No dia 12 de janeiro de 2016, por volta das 18h4Omin, na Avenida Sol Nascente, em frente a ‘Casa de Carne e Mercearia Santa Clara’, Bairro Santa Clara, em Várzea Grande/MT, a vítima Janderson Rodrigues de Souza sofreu as lesões descritas no exame de corpo de delito que foram causa da sua morte? SIM (04) NÃO (--)

2° Quesito: O acusado JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA concorreu para o crime efetuando os disparos de arma de fogo que acertaram a vítima JANDERSON RODRIGUES? SIM (04) NÃO (02)

3° Quesito: O jurado absolve o acusado? SIM (03) NÃO (04)

4° Quesito: O crime foi praticado por motivo torpe, consistente em uma vingança em virtude de José Francisco acreditar que a vítima Janderson teria participação no crime de homicídio de seu filho Rodrigo Farofa? SIM (02) NÃO (04)

5° Quesito: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima eis que a vítima fora atingida, de inopino, por diversos disparos de arma de fogo? SIM (04) NÃO (02)

2ª série: Homicídio imputado a Jefferson Fátimo da Silva

1° Quesito: No dia 12 de janeiro de 2016, por volta das 18h4Omin, na Avenida Sol Nascente, em frente a "Casa de Carne e Mercearia Santa Clara", Bairro Santa Clara, em Várzea Grande/MT, a vítima Janderson Rodrigues de Souza sofreu as lesões descritas no exame de corpo de delito que foram causa da sua morte? SIM (04) NÃO (--)

2° Quesito: O acusado JEFFERSON FATIMO DA SILVA concorreu para o crime prestando auxílio à prática criminosa eis que emprestou seu veículo Fiat Uno para que fosse utilizado na execução da vítima? SIM (04) NÃO (02)

3° Quesito: O jurado absolve o acusado? SIM (03) NÃO (04)

4° Quesito: O crime foi praticado por motivo torpe, consistente em uma vingança em virtude de o coautor José Francisco acreditar que a vítima Janderson teria participação no crime de homicídio de seu filho Rodrigo Farofa? SIM (01) NÃO (04)

5° Quesito: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima eis que a vítima fora atingida, de inopino, por diversos disparos de arma de fogo? SIM (04) NÃO (02)”
(ID 219728435)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Diante disso, atento à soberania do Conselho de Sentença, a qual estou vinculado, CONDENO o acusado JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso IV, na forma do artigo 29, todos do Código Penal e CONDENO o acusado JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso IV, na forma do artigo 29, todos do Código Penal. [...]

I - Quanto ao acusado JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA [...]

Ante a pena prevista ao crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Presente a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso I do Código Penal (reincidência), entendo que a pena deve ser majorada em 1/6, encontrando a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, encontro a pena de 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena.

Do regime de cumprimento de pena do réu JOSE FRANCISCO:

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal, fixo ao réu o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. [...]

II - Quanto ao acusado JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA [...]

Ante a pena prevista ao crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes bem como causas de aumento ou de diminuição de pena, encontro a pena de 12 (doze) anos de reclusão.

Assim, encontro a pena de 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena.

Do regime de cumprimento de pena do réu JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA:

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal, fixo ao réu o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena [...].”
(Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de Direito - ID 219728434)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2016.833-01 (ID 219725415), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 219725415), fotografias (ID 219725415) e Laudo Pericial nº 2.06.2016.000515-01 (ID 219725416), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Romualdo Cosmo do Nascimento, testemunha presencial (ID 219725415 - fls. 41/42), Luis Alberto Veron, testemunha (ID 219725415 - fls. 43/44), Emily Alves Veron, testemunha presencial (ID 219725415 - fls. 45/46), Amanda Silva Veron, testemunha presencial (ID 219725415 - fls. 47/48), JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, apelado/apelante (ID 219725418 – fls. 234/235), JEFFERSON FATIMO DA SILVA, apelado/apelante (ID 219725419 – fls. 315/316), José Edmilson Pires dos Santos, coinvestigado (ID 219725419), Deivison Soares do Amarante, coinvestigado (ID 219725419 – fls. 302/304), e Francisnilson Devison Carmo Tavares, coinvestigado (ID 219725419 – fls. 308/309).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Alana Darlene Sousa Cardoso, delegada de Polícia (Relatório de Mídias - ID 219728169), Amanda Silva Veron, testemunha presencial (Relatório de Mídias - ID 219728169), Emily Alves Veron, testemunha Relatório de Mídias - ID 219728169), Luis Alberto Veron, testemunha (Relatório de Mídias - ID 219728169), Romulo Cosmo do Nascimento, testemunha presencial (Relatório de Mídias - ID 219728169), JOSÉ FRANCISCO CARVALHO, apelado/apelante (Relatório de Mídias - ID 219728169), e JEFFERSON FATIMO DA SILVA, apelado/apelante (Relatório de Mídias - ID 219728169).

Na sessão plenária, ouviram-se Luis Alberto Veron, testemunha (Relatório de Mídias - ID 219728435/ID 21972439), Emily Alves Veron, testemunha Relatório de Mídias - ID 219728435/ID 21972439), Amanda Silva Veron, testemunha presencial (Relatório de Mídias - ID 219728435/ID 21972439), Romulo Cosmo do Nascimento, testemunha presencial (Relatório de Mídias - ID 21972439), JOSÉ FRANCISCO CARVALHO, apelado/apelante (Relatório de Mídias - ID 219728435/ID 21972439), e JEFFERSON FATIMO DA SILVA, apelado/apelante (Relatório de Mídias - ID 219728435/ID 21972439).

- no dia 12.1.2016, por volta das 18h40min, Janderson Rodrigues de Souza [vítima] estava conversando com Amanda Silva Veron e Romualdo Cosmo do Nascimento, em frente à
“Casa de Carne e Mercearia Santa Clara”
, localizada no bairro Santa Clara, Várzea Grande/MT, oportunidade em que 4 (quatro) agentes, todos usando coturnos, roupas camufladas e rostos encobertos [máscara ou bataclava], chegaram em um veículo Fiat Uno, modelo quadrado, 4 portas, cor branca [
“escrito
Way
na lateral”
], e efetuaram diversos disparos de arma de fogo [
“pistolas calibre 9mm”
] contra a vítima, dentre os quais 10 (dez) lhe atingiram as regiões masseterina esquerda, bucinadora esquerda, mentoniana, dorsal esquerda, infra clavicular esquerda, terço superior do braço esquerdo, terço médio do antebraço esquerdo, antebraço esquerdo [posterior], deltoidiana direita, terço inferior braço direito [anterior], o terço inferior do antebraço direito [anterior], terço médio do antebraço direito [anterior], que foram a causa de sua morte (ID 219725415);

- Alana Derlene Sousa Cardoso e Marcelo Miranda Muniz [delegados de Polícia] elaboram o Relatório nº 017/2016, no qual consignaram que as
“investigações nos permitem afirmar que José Francisco Carvalho Pereira, o Ceara foi um dos executores das ações que levaram a morte de Janderson Rodrigues de Souza. Desde a data dos fatos que José Francisco foi apontado como um dos autores dos disparos, seja por testemunhas entrevistadas, seja pela denúncia anônima de fls. 16. Considerando que o veículo usado para a pratica de crime pertencia a Jefferson Fátimo da Silva a quem são imputados outros homicídios, é de se concluir tenha ele igualmente participado do crime, salientando que eram 4 indivíduos no veículo, dos quais 3 desceram e um permaneceu na direção. Levando em conta a análise dos extratos telefônicos das linhas usadas pelos investigados na data do crime, 12/01 /2016, considerando que as inúmeras investigações já concluídas demonstraram que os investigados combinavam as ações criminosas por meio de contato telefônico, seja distribuindo tarefas, ou marcando encontro, a intensa comunicação telefônica entre os investigados na data do crime torna-se indicio da participação na ação. Logo, a quantidade de chamadas registradas entre Jose Francisco e José Edmilson no dia do crime, inclusive no provável horário dos disparos, leva a conclusão de que ambos participaram da ação, José Francisco na execução, no veículo, como já se expos, José Edmilson na logística e apoio, como se verificou em todos os outros casos apurados. Para completar, numa ligação telefônica entre José Edmilson e José Francisco no horário aproximado do ilícito, a ERB de José Francisco coincide com o local do crime, conforme se vê em fls. 202. Observa que há contato telefônico entre José Francisco e Francisnilson Deivison as 17:56:36 do dia 12/01/2016, cerca de uma hora antes do crime, pode-se inferir que este também tenha auxiliado José Francisco na execução. Por conseguinte, de tudo quanto foi exposto, conclui-se que participaram do homicídio apurado nestes autos José Francisco Carvalho Pereira, José Edmilson Pires dos Santos, Jefferson Fátimo da Silva e Francisnilson Deivison, havendo dúvida se Deivison Soares participara, dada a ausência de informações a corroborar esse entendimento”
(ID 219725418 – fls. 277/282);

- Alana Darlene Sousa Cardoso [delegada de Polícia] declarou, na audiência de instrução, que atuou
“na investigação da morte do Rodrigo, filho do acusado JOSÉ FRANCISCO
”;
“naquela investigação, de fato, inicialmente houve a suspeita do envolvimento de um vulgo “Jandinho”, sendo depois entendido que este era a pessoa de Janderson”
; “
no curso da investigação, foi descortinada a autoria de quatro pessoas, sendo que nenhuma delas era o Janderson”; “em momento posterior, quando foi trabalhar na equipe da força tarefa que investigava a atuação de grupo de extermínio, o inquérito que apurava a morte do Janderson já se encontrava classificado como sendo característico de grupo de extermínio e, possivelmente, tendo como autores os mesmos envolvidos na Operação Mercenários”; “o veículo Fiat Uno Branco já havia sido apreendido, pois foi apreendido na primeira fase da operação”; “havia uma classificação dos casos em que havia notícia de que os autores teriam sido transportados nesse veículo, então esse inquérito fazia parte deles”; “seguindo a metodologia de investigação de grupos de extermínio, a primeira providência realizada foi fazer os exames de confronto balístico das armas, estojos e munições”; “a balística deu ‘positivo indireto’, que é como os peritos chamam, pois não houve positivo com as armas apreendidas, porém houve positivo entre PAF’s e estojos encontrados nas cenas de outros crimes já imputados a eles, diante disso, consideramos como sendo o crime praticado por eles”; “a partir da medida de interceptação telefônica, observou-se que o método de operação do grupo seguia o mesmo padrão, qual seja, os crimes geralmente eram praticados no período noturno e durante o dia havia intensa comunicação telefônica entre aqueles que iriam participar da atividade durante a noite”;
“
foi analisado os extratos telefônicos”; “nesse período não havia interceptação telefônica”; “notou-se que nesse dia houve a comunicação telefônica característica e, além disso, foi identificada uma ligação do JOSÉ EDMILSON para o JOSÉ FRANCISCO em um horário aproximado do crime, instantes antes ou depois do fato, e a estação rádio base usada pelo terminal do JOSÉ FRANCISCO nesta ligação bate com o local do fato, sobretudo o azimute, que apontou maior intensidade do sinal na rua onde o crime aconteceu, podendo se inferir que JOSÉ FRANCISCO esteve no local do crime momentos antes ou depois do fato, que a faixa verde indicada na imagem do relatório à. fl. 212 é o sinal do azimute, e que JOSÉ FRANCISCO no momento da ligação estava nesse trecho, podendo variar alguns metros para o lado direito ou esquerdo, mas nessa aproximação”; “desde o início da investigação, inclusive foi registrado já no Boletim de Ocorrência, que os autores estavam em um veículo Fiat Uno branco, e ainda na cena do crime os policiais que fazem a diligência do local do crime junto com os peritos da Politec apontaram a suspeita de participação do JOSÉ FRANCISCO, então na sequência da investigação ficou muito clara a participação dele”; “JEFFERSON é o proprietário do veículo Fiat Uno apreendido na operação mercenários, usado em outros crimes e comentado nas interceptações telefônicas, sendo que há diversos diálogos ao longo dos dias que eles foram monitorados fazendo referência ao uno como veículo de transporte para a execução dos crimes e veículo de transporte deles”; “há um áudio em que eles comentam que não poderiam mais usar o uno porque ele seria facilmente reconhecido”; “o documento do referido veículo estava em nome do JEFFERSON, sendo que anteriormente o veículo era de propriedade da empresa Hiperfrios, onde JEFFERSON e Edmilson trabalhavam”; “o proprietário da empresa confirmou que, mesmo antes da transferência da propriedade do veículo, JEFFERSON já utilizava o Uno, pois era motorista da empresa”; “na Politec existe um acervo de todas os PAFs, estojos e armas apreendidos nos casos apontados como da operação mercenários, sendo que, em cada caso, é feito a comparação dos estojos e PAF entre eles e com as armas apreendidas”; “como se vê do relatório 209/210-DHPP, nesse caso do Janderson não teve confronto positivo com alguma das armas apreendidas, porém foi compatível com outros estojos e fragmentos de projéteis de arma de fogo apreendidos em outras cenas de crimes descortinados no bojo da operação mercenários, podendo então concluir que não foram apreendidas todas as armas utilizadas pelo grupo, mas que o crime em questão foi praticado por integrantes do grupo investigado na operação”; “a vítima tinha vastos antecedentes criminais”
(Relatório de Mídias - ID 219728169);

- Rômulo Cosmo do Nascimento, Luis Alberto Veron e Emily Alves Veron [testemunhas presenciais] confirmaram, em ambas as fases da persecução penal, terem visualizado os agentes “
desceram de um veículo, Fiat Uno, cor branca, e desferirem os disparos em face da vítima, bem como não ter sido possível reconhece-los em virtude de estarem encapuzados e desferindo vários disparos seguidos
”; Rômulo Cosmo do Nascimento em Plenário, ao lhe serem apresentadas as fotografias do veículo uno branco apreendido,

confirmou
“ser muito parecido com o carro utilizado no crime, possuindo as mesmas características”
(ID 219725415; Relatório de Mídias - ID 219728169; ID 219728435/ID 21972439);

- Amanda Silva Veron [testemunha presencial] destacou, e todas as fases da persecução penal, que
“o veículo utilizado na execução da vítima possui as mesas características do automóvel pertencente ao”
apelante JEFFERSON (Relatório de Mídias - ID 219728169; ID 219728435/ID 21972439);

- JOSÉ FRANCISCO CARVALHO negou a autoria do crime, perante a autoridade policial e na sessão de julgamento, alegando que não possuía qualquer ligação com JEFFERSON FATIMO DA SILVA; o crime ocorreu na mesma região em que sua ex-esposa reside com seus filhos (ID 219725418; Relatório de Mídias - ID 219728169; ID 219728435/ID 21972439);

- JEFFERSON FATIMO DA SILVA [apelado/apelante], na audiência de instrução e perante os jurados, negou ter fornecido “
seu veículo para a prática do homicídio de Janderson Rodrigues de Souza; afirmou ser o proprietário do automóvel Uno Way, de cor branca, que não possui qualquer elemento diferenciador, bem como que trabalhava na empresa Hiper Frios como segurança e José Francisco prestava serviços de segurança junto à referida empresa, mas não mantiveram contato e também não tinha qualquer intimidade com o corréu
” (Relatório de Mídias - ID 219728169; ID 219728435/ID 21972439);

- na residência do apelante JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA, foram apreendidos uma
“mala preta”
contendo placas [OBS 1590, OBR 8934, BJQ 2181 e OBS 1590], bataclavas, pares de luvas pretas, colete balístico com emblema da PM, jaqueta azul
tactel
, jaqueta couro sintético,
“conjunto calça e gôndola camuflada”
, camisa longa preta, “
camisa longa

Guilherme Luduwer com sujidades na manga esquerda aparentando ser sangue”
, camisa longa contemporâneo, bonés lisos, bonés brancos, jaqueta azul e branca 9º Bec, camisa de manga 7/8 cor azul claro via
Charmy
, jaqueta azul escura sem marca, camisa polo rosa, camisa manga longa branca com detalhes pretos da Dudalina, “
camisa branca prosseguir inscrito nas mangas”
e um Fiat Uno Mille, cor branca, placa OAT 0549 (ID 219725418 – fls. 242);

- foram interceptadas conversas telefônicas [mediante autorização judicial] em que se remete ao carro utilizado pelos executores. Confira-se: [Chamada do Guardião nº 14425098 - 20.3.2016 - 21h46min03seg - Alvo (65)9204-6244 - José Edmilson]:
“HNI: Eai? Você quem parou aqui na esquina? EDMILSON: So eu porra. Cê tai não? HNI: Tô aqui em casa porra! EDMILSON: ahh. Depois vou lá na Patrícia e entrego o negócio pra você. Cê não tem um carro pra arrumar pra nos ai não porra... pra ir lá na rodoviária? HNI: ah... O meu? EDMILSON: Não, o seu não vira porra. Cê tá doido? HNI: ahh. EDMILSON: Ham... HNI: Não tem nenhum porra! EDMILSON: Hamram. Depois te ligo então. Falo, falo HNI: Pera ai....”
; [Chamada do Guardião nº 14425114 - 20.3.2016 – 21h50min11seg - Alvo (65)9204-6244 - José Edmilson - interlocutor:(65)9263-1785 – Jeferson] –:
“MNI- Oi. EDMILSON- Deixa eu falar com Jeferson tia. MNI- Jeferson! É o Edmilson! JEFERSON- Oi. EDMILSON- Ei vai lá levar as crianças lá, preciso falar com você, eu e você. JEFERSON- Na onde? EDMILSON- Leva as crianças na Patrícia, preciso falar com você! rápido... agora! JEFERSON- Beleza, tô subindo. EDMILSON- Falou.”;
[Chamada do Guardião nº 14425155 – 20.3.2016 – 22h02min01seg - Alvo interceptado (65)9204-6244 - José Edmilson - interlocutor:(65)9245-0552 Jeferson - Transcrição:
“JEFERSON- Oi. EDMILSON- hem.. vem com o seu carro aqui na obra, estou esperando você aqui! deixa as crianças lá e vem aqui pra mim falar com você. JEFERSON- Ahh.. tô aqui em casa, guardei até o carro esperando você. EDMILSON- Não.. na sua casa eu não vou aí pô com os cara! Como vou parar ai na sua casa com sua mãe cara? JEFERSON- Não.. estou aqui na Patrícia, você não falou que passava aqui! EDMILSON- Ah você está na Patrícia, beleza então! vai demorar um pouquinho.. você está de que? Está de calça ou de chinelo? JEFERSON- Não, minha calça tá na bolsa pô. EDMILSON- Não de boa... Vai de chinelo mesmo, nós precisa de você! Estou chegando aí.. falou! JEFERSON- Falou”
;

[21.4.2016 – 18h46min43seg – Alvo (65) 9292-5920 – Interlocutor (65) 9204-6244]: “
HELBERT - vai na onde agora, você vai pra sua casa agora ne? EDMILSON - vou pra minha casa pegar meu irmão e depois vou lá no Doutor conversar com ele. HELBERT - tá, mas não fica girando com ele, pra não queimar. EDMILSON - não, não vou ficar rodando com carro não pá. Entendeu, a única coisa.... Mas ninguém me vê, dentro do carro, mas num tem carro mais queimado do que o meu o uno, mais queimado que tudo. HELBERT - é um Ló esse ai? EDMILSON - acho que é, é 1.6 é o mesmo que nos usamos aquela vez. HELBERT - acho que não e não Zé, esse é mais novo. EDMILSON - é 1.6 e o mesmo carro. HELBERT - e mais novo sabe porque to vendo o farol dele daqui, farol dele... EDMILSON - não, é por causa do chaveiro dele, é o mesmo chaveiro, e o mesmo carro pô. HELBERT - não é veio, to vendo o farol dele aqui o farol dele e xenon porra e xenon, desliga de baixo e liga só o de cima vamos ver. EDMILSON - desliguei, desliguei. HELBERT - ta ligado. EDMILSON - não, você tá vendo outro carro, já entrei na rua da casa da minha mãe, você tá vendo outro carro, já to na minha casa. HELBERT - a e. EDMILSON - e, entendeu. HELBERT - ae eu to vendo um igualzinho atrás cara, xenon a tá. EDMILSON - não e não, mas fica assim eu vou la no Doutor vou pegar meu irmão e ir la conversar com elemento. HELBERT - a, mas não fica rodando, se não queima guri você sabe como que é. EDMILSON - não mas é, então igual você falou Voyage não tem um monte, então mesma coisa,
se não já queimou carro de Jeferson
,
que rodou um monte
, você falou que não queima,
o negócio e a gente abastecer ele pronto e acabou
. HELBERT - como está o combustível dele, tá cheio. EDMILSON - tem meio tanque. HELBERT - falou. EDMILSON - falou [...]”
(ID 219725422).

Dito isso, analisa-se primeiro o recurso defensivo por envolver pretensão de novo julgamento.

Os jurados se convenceram que a vítima [Janderson Rodrigues de Souza] “
sofreu as lesões descritas no exame de corpo de delito que foram causa da sua morte
” (1ª e 2ª Séries – 1º Quesitos), bem como que o apelantes concorreram para o crime, sendo que JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA efetuou
“disparos de arma de fogo que acertaram a vítima”
(1ª Série – 2º Quesito)
,
ao passo que JEFFERSON FATIMO DA SILVA prestou
“auxílio à prática criminosa eis que emprestou seu veículo Fiat Uno para que fosse utilizado na execução da vítima”
(2ª Série – 2º Quesito), e não os absolveu (1ª e 2ª Séries – 3º Quesitos).

As testemunhas presenciais [Rômulo Cosmo do Nascimento, Luis Alberto Veron, Emily Alves Veron e Amanda Silva Veron] confirmaram, em ambas as fases da persecução penal, a forma de execução do crime [vítima conversando em frente ao estabelecimento comercial
“Casa de Carne e Mercearia Santa Clara”
, no dia 12.1.2016, por volta das 18h40min; chegada de um veículo Fiat Uno, modelo quadrado, 4 portas, cor branca, com 4 (quatro) agentes, todos usando coturnos, roupas camufladas e rostos encobertos com máscara ou balaclava; diversos disparos de arma de fogo], sendo que 10 (dez) projéteis atingiram as regiões masseterina esquerda, bucinadora esquerda, mentoniana, dorsal esquerda, infra clavicular esquerda, terço superior do braço esquerdo, terço médio do antebraço esquerdo, antebraço esquerdo [posterior], deltoidiana direita, terço inferior braço direito [anterior], o terço inferior do antebraço direito [anterior] e terço médio do antebraço direito [anterior], que foram a causa da morte de Janderson Rodrigues de Souza (Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2016.833-01 - ID 219725415).

A conclusão do Tribunal do Júri tem suporte nas declarações de Alana Darlene Sousa Cardoso [delegada de Polícia] e das testemunhas presenciais [Rômulo Cosmo do Nascimento, Luis Alberto Veron, Emily Alves Veron e Amanda Silva Veron], nas fases policial e judicial, somadas ao conteúdo das interceptações telefônicas, extrato reverso da ERB do aparelho celular do apelante JOSÉ FRANCISCO CARVALHO e identificação do veículo Fiat Uno, cor branca, pertencente ao apelante JEFFERSON FATIMO DA SILVA (Relatório de Mídias - ID 219728169/ID 219728435/ID 21972439).

Registre-se que os estojos relacionados a esta ação penal [EQ1 e EQ2]
“não procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados por qualquer das armas de fogo questionadas”
(Laudo Pericial nº 2.3.2016.22982-01 (ID 219725417 – fls. 180/215),
“porém foram compatíveis com outros estojos e fragmentos de projéteis de arma de fogo apreendidos em outras cenas de crimes descortinados no bojo da operação mercenários
”, como bem pontuado pela delegada de Polícia [Alana Darlene Sousa Cardoso], a qual destacou, ainda, não terem sido “a
preendidas todas as armas utilizadas pelo grupo”
(Relatório de Mídias - ID 219728169).

A prova documental e oral produzida, em ambas as fases da persecução penal, sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela Defesa quanto à ausência de provas do envolvimento dos apelados/apelantes no homicídio.

No caso, reconhece-se que
os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, (AgRg no HC nº 863.824/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.8.2024). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -19.7.2024)

Nesse contexto, a submissão dos apelados/apelantes [JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA e JEFFERSON FATIMO DA SILVA] a novo julgamento se apresenta improcedente.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelado/apelante JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA
:

Na primeira fase, Juiz-Presidente fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Quanto ao pedido ministerial [28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ - NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA], verifica-se que o planejamento da ação criminosa pode ser extraído da forma de atuação dos envolvidos no homicídio, qual seja, chegada de um veículo Fiat Uno, modelo quadrado, 4 portas, cor branca, com 4 (quatro) agentes, todos usando coturnos, roupas camufladas e rostos encobertos com máscara ou balaclava, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Anote-se que em ações penais relativas a homicídios atribuídos ao mesmo grupo criminoso, reconheceu-se que os crimes eram praticados mediante
ação previamente planejada (TJMT, Ap nº 75473/2019 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2019; Ap nº 66151/2019 – Primeira Câmara Criminal – 10.3.2020; AP NU 0012406-11.2016.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 3.11.2020; AP NU 0035009-84.2018.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 14.9.2021; AP NU 0010810-89.2016.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 30.11.2021; AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 8.6.2021).

Com efeito, a premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Por sua vez, pretende o órgão do Ministério Público as negativações da conduta social e circunstâncias do crime sob assertivas de que os apelantes
“integravam organização criminosa ordenada de forma estruturada, com divisão de tarefas e emprego reiterado de armas de fogo, a qual era caracterizada como verdadeiro
grupo de

extermínio
, com o objetivo precípuo de ceifar a vida de pessoas com passagens policiais
”, bem como porque
“os disparos foram efetuados em via pública, colocando em
risco diversas pessoas
”
.

Todavia, essas circunstâncias fático-jurídicas configuram a qualificadora do perigo comum (CP, art. 121, § 2º, III) e a causa de aumento do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6º).

No caso, a qualificadora [perigo comum] e a causa de aumento [grupo de extermínio] não foram inseridas na denúncia, na pronúncia ou nos quesitos, a fim que fossem apreciadas pelos jurados (ID 219728435).

Nos termos do art. 483, § 3º, II, do CPP, decidindo os jurados pela condenação, deverão ser formulados quesitos
“sobre circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação”
. Por expressa determinação legal, deverá ser formulado quesito sobre quaisquer qualificadoras e causas de aumento de aumento, desde que reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. O reconhecimento, pelo tribunal, de circunstância que caracteriza qualificadora e/ou majorante não submetidas ao Conselho de Sentença caracteriza
“manifesta ofensa aos princípios da legalidade e da soberania dos vereditos do Júri (art. 5º, II e XXXVIII, “c”, CF)”
(STF, RHC 126884/ RJ – Relator: Min. Dias Toffoli – 11.10.2016).

Em seu turno, a assertiva vaga acerca das consequências do crime [
“abalo psicológico das pessoas que presenciaram o crime”
]

não legitima a elevação da pena-base por não terem sido demonstrados
“por elementos concretos, em que ponto teriam as ditas ‘consequências’ ultrapassado o normal à espécie”
(STJ, RHC nº 18.441/CE – Relator: Min. Og Fernandes – 1º.2.2010).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Logo, negativada a culpabilidade, impõe-se redimensionar a pena-base para 14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não incidem atenuantes.

A agravante da reincidência - apelante, na data do fato [12.1.2016] – registrava condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com trânsito em julgado no dia 7.4.2015 (SEEU 0017178-28.2015.8.11.0042; ação penal NU 0008371-47.2012.8.11.0002) – autoriza a elevação da pena em 1/6 (um sexto), conforme orientação do c. STJ (Edcl no AgRg no Resp nº 1.923.826/SC – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 12.8.2024), totalizando 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, a reprimenda do apelado/apelante JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA deve ser totalizada em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por não existirem majorantes ou minorantes.

A pena imposta – superior a 8 (oito) anos de reclusão – e a reincidência justificam o regime inicial fechado
, “nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC nº 863.123/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.4.2024).

Do apelado/apelante JEFFERSON FATIMO DA SILVA
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada, pelo Juiz-Presidente, no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] postula pela negativação da culpabilidade [
“premeditação”
], conduta social [
“grupo de extermínio”
], circunstâncias [
“colocando em risco diversas pessoas”
] e consequências do crime [“
abalo psicológico das pessoas que presenciaram o crime”
].

Conforme fundamentado na dosimetria do corréu JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, a premeditação [planejamento prévio do homicídio] constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49; Ap nº 75473/2019 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2019; Ap nº 66151/2019 – Primeira Câmara Criminal – 10.3.2020; AP NU 0012406-11.2016.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 3.11.2020; AP NU 0035009-84.2018.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 14.9.2021; AP NU 0010810-89.2016.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 30.11.2021; AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 8.6.2021).

Igualmente, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA para manter as avaliações favoráveis da conduta social, circunstâncias e consequências do crime (STF, RHC 126884/ RJ – Relator: Min. Dias Toffoli - 11.10.2016; STJ, RHC nº 18.441/CE - Relator: Min. Og Fernandes - 1º.2.2010; TJMT, AP NU 0025148-45.2016.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 24.6.2024).

Desse modo, a pena base deve ser redimensionada para 14 (catorze) anos de reclusão (STJ, AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena-base - 14 (catorze) anos de reclusão - deve ser transformada em provisória.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena ou de aumento de pena.

Portanto, impõe-se totalizar a pena do apelado/apelante JEFERSON FÁTIMO DA SILVA em 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º ‘a’).

Sobre a execução imediata da pena, o Juiz-Presidente, após dosar as penas dos apelados/apelantes JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, em 14 (catorze) anos de reclusão, e JEFERSON FÁTIMO DA SILVA, em 12 (dose) anos de reclusão, no regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º ‘a’), negou-lhes o direito de recorrer em liberdade (ID 219728434), porém, observa-se que os apelados/apelantes estão presos e as guias provisórias não foram expedidas (PJe NU 0013507-83.2016.8.11.0002), as quais se mostram
“necessárias para que possam pleitear seus direitos e benefícios durante o tempo de execução provisória da pena
” (TJDFT, Acórdão 1259791, 07106336220208070000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti - 7.7.2020).

Se os apelados/apelantes foram condenados a regime fechado por sentença recorrível, a expedição da guia de execução provisória e remessa ao Juízo da Execução Penal deve ser realizada pelo Juízo de conhecimento (TJMT, HC NU 0107387-38.2016.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal – 20.9.2016; HC NU 1012525-19.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 10.7.2020).

Logo, as situações jurídicas dos apelados/apelantes devem ser regularizadas (CNJ, Resolução 113/2010, art. 8º), com expedições das guias provisórias.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

DESPROVIDO
o apelo de

JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA e JEFFERSON FATIMO DA SILVA;

2)

PROVIDO

PARCIALMENTE
o apelo da 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] para readequar as penas dos apelados/apelantes JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA a 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e JEFERSON FÁTIMO DA SILVA a 14 (catorze) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado, e determinar ao Juízo singular as expedições das guias de execução provisórias das penas e remessa ao Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024